Tribunal: TJMT
Processo: 1042667-77.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042667-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO DIRCEU DE SOUSA - CPF: 032.799.221-27 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. ACIDENTES DISTINTOS EM ANOS DIVERSOS. LESÕES NO MESMO MEMBRO. INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização do seguro DPVAT, ao fundamento de que a seguradora já havia efetuado pagamento administrativo. O autor sustenta que o pagamento anterior referia-se a acidente distinto, ocorrido em 2018, enquanto o presente sinistro ocorreu em 2020, pleiteando o recebimento de R$ 4.725,00, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos pela seguradora em fase processual avançada, sem justificativa plausível, para comprovar pagamento administrativo; (ii) estabelecer se a indenização do seguro DPVAT é devida quando se trata de acidente distinto, em época diversa, ainda que a nova lesão atinja o mesmo membro afetado em sinistro anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos após a contestação somente se admite quando destinados a contrapor fatos novos ou diante de impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Documentos apresentados pela seguradora em junho/2024, sem justificativa plausível, referem-se a sinistro de 2018 e não constituem documentos novos, devendo ser desentranhados por intempestividade.

O laudo pericial judicial atesta nexo causal entre a invalidez permanente parcial de 50% no membro inferior direito e o acidente de 08/04/2020, afastando a alegação de que se trata de sequelas de acidente anterior.

O seguro DPVAT garante cobertura a cada evento indenizável, de modo que acidentes distintos em épocas diferentes, mesmo com lesão no mesmo membro, geram direito a indenizações autônomas.

O valor da indenização deve observar o percentual de comprometimento apurado sobre o teto legal vigente (R$ 13.500,00), correspondendo, no caso, a R$ 4.725,00, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a juntada intempestiva de documentos que não sejam novos e cuja apresentação não tenha justificativa plausível, devendo ser desentranhados dos autos.

O seguro DPVAT é devido por cada acidente de trânsito, ainda que ocorra lesão no mesmo membro afetado em sinistro anterior, desde que comprovada a independência dos eventos.

O valor da indenização do seguro DPVAT deve ser calculado segundo o percentual de comprometimento apurado sobre o teto legal vigente à época do sinistro, com correção monetária desde o evento e juros de mora a partir da citação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Renato Dirceu de Sousa contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo nº 1042667-77.2020.8.11.0041), movida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado de origem, em sentença de julgou improcedente a demanda, por entender que a requerida comprovou pagamento administrativo anterior da indenização, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de preclusão temporal quanto à juntada de documentos pela ré em fase processual avançada (junho/2024), sem justificativa plausível, tratando-se de registros referentes a acidente diverso ocorrido em 2018.

Alega que o sinistro discutido nos autos é de 2020, distinto daquele indicado pela seguradora, sendo, portanto, acidentes independentes e ensejadores de indenizações autônomas, ainda que atinjam o mesmo membro.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 4.725,00, valor apurado na perícia.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os documentos apresentados pela seguradora — relativos a sinistro ocorrido em 29/06/2018 — poderiam ser utilizados para afastar a indenização referente ao acidente de 08/04/2020, objeto desta ação, e, em caso afirmativo, se haveria quitação do valor indenizatório.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, a juntada de documentos após a contestação somente é admitida quando destinados a contrapor fatos novos ou se impossibilitada a sua apresentação anterior.

No caso, a contestação foi apresentada em
setembro/2020
, e os documentos referentes ao suposto pagamento administrativo foram anexados apenas em
junho/2024
, sem justificativa idônea para a intempestividade.

Ademais, no caso, não se constitui documento novo e, sim documentos que não guardam relação com a nova demanda, posto que, o pagamento juntado pela Apelada diz respeito ao primeiro acidente de moto ocorrido nos idos de 2018.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação
.(N.U 0001674-91.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024). g.n

Desse modo, o comprovante de pagamento deve ser desentranhado dos autos. Pode-se observar que a data do pagamento administrativo se deu em
08/07/2019
e a data do fato, conforme o Boletim de Ocorrência em
08/04/2020
. Vide.

Assim, determino o desentranhamento do comprovante de pagamento.

Prossegue o Apelante aduzindo que o juízo sentenciante foi induzido a erro, já que os acidentes são independentes, tendo o primeiro ocorrido em 2018, enquanto o presente feito versa sobre sinistro de 2020, fato não impugnado pela apelada.

Com razão, posto que dos documentos em especial, o laudo pericial e boletim de ocorrência colacionados, denota-se que se trata de novo acidente e nova lesão e, não de sequelas do acidente anterior, como equivocadamente quer fazer crer o Apelado.

Para corroborar transcrevo laudo pericial da lavra do Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico Perito 2949 CRM/MT, que atestou:

QUESITOS

O(a) periciando(a) é portador(a) de alguma invalidez?

Sim, o Periciando é portador de uma invalidez no membro inferior direito.

2- Em caso positivo, esta se caracteriza como invalidez permanente ou temporária, total ou parcial, completa ou incompleta e qual o grau apresentado?

Invalidez permanente parcial incompleta de grau moderado do membro inferior.

3- Com base nas constatações do quesito anterior, o periciando está impedido de realizar atividades remuneratórias, laborativas e do cotidiano?

Informar as atividades por ele realizadas atualmente. A incapacidade é somente para atividade que exija esforço laboral intenso.

4- A invalidez é decorrente do acidente noticiado nos autos ou oriunda de circunstancia anteriores\posteriores ao mesmo?

Invalidez é decorrente do acidente noticiado nos Autos.

5- O (a) Periciando(a) encontra-se sob algum tratamento médico? Em caso positivo, qual? Em caso negativo, qual a data da lata hospitalar e da alta definitiva do tratamento? Autor já foi submetido a tratamento cirúrgico.

Alta medica em 2020.

6- O quadro clinico do(a) Periciando(a) é passível de reversão? Em caso positivo, descrever qual(is) o(s) tratamento(s) médico(s) e terapêutico(s) capaz(es) de, pelo menos minimizar o quadro apresentado.

Não, as sequelas do Autor são irreversíveis.

7- O Sr. Perito pode informar quanto tempo seria necessário para realização de tratamento e consolidação de lesão(ões) como esta(s) identificada(s) na parte pericianda? E neste caso em específico, pode informar quando houve a consolidação definitiva da(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte pericianda?

Consolidação da lesão ocorreu cerca de 08 (oito) meses após o acidente.

8- Em caso de ter havido pagamento administrativo, conforme legislação vigente á época da liquidação, o grau de invalidez apurado no procedimento administrativo equivale ao encontrado nesta perícia? O pagamento foi correto? Não sei dizer qual foi o valor do pago administrativo e se o está correto o valor.

9- Esclareça tudo o mais que julgue necessário.

DISCUSSÃO

O Periciando, 44 anos, foi vítima de acidente de transito descrito em 08.04.2020, que ocasionou uma fratura fechada do fêmur direito. Foi submetido a tratamento cirúrgico na cidade de Tangará da Serra. As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis com trauma narrado na inicial.

CONCLUSÃO

A analise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito.

É sabido que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo, contudo, necessária ao afastamento de sua conclusão a existência de suporte probatório e fundamentos aptos a demonstrar o erro na prova técnica produzida, o que
in casu
inocorreu.

No caso, o laudo pericial judicial atestou que a invalidez permanente parcial de 50% do membro inferior direito decorre do acidente de 08/04/2020, estabelecendo nexo causal direto.

Nessa linha de intelecção, as garantias que resultam do seguro DPVAT nascem a cada evento, motivo pelo qual a existência de acidente anterior já indenizado não afasta nem restringe o direito que assiste ao mesmo indivíduo, novamente vitimado, de postular correlata tutela indenizatória, ainda que o segmento corporal agora atingido seja o mesmo.

Para corroborar colacionado

a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que

a existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II - Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem na ausência do dever de indenizar, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.(omissis)
IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, 1029572-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(omissis) Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrada a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.
O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono” (TJMT, 1015878-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes
. (...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021.g.n

Em relação ao valor da indenização do seguro DPVAT deve observar o percentual de comprometimento apurado sobre o teto legal vigente à época do sinistro (R$ 13.500,00), nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/2007.

Assim, considerando que o comprometimento de 50% do membro inferior direito, cujo percentual-base é 70%, corresponde a 35% do valor máximo, chega-se ao montante de R$ 4.725,00, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação para: reconhecer a preclusão temporal quanto à juntada de documentos pela ré e, julgar procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso (08/04/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025